Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005152-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LORRANA DIAS FERREIRA - CPF: 043.448.651-54 (AGRAVANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1005152-92.2024.8.11.0000 - ID nº 206088151

AGRAVANTES
: LORRANA DIAS FERREIRA

AGRAVADO
:
GINCO SAFIRA INCORPORAÇÕES LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE LEILÕES -
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACARRETANDO A NULIDADE DA LIMINAR RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA POR COMPLETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – ARTIGOS 932, INCISO III, e § 1º DO ARTIGO 1.021, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL – TEMA 1.201-STJ – APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal, se constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o magistrado conceder a liminar recursal, muito menos em ofensa ao artigo 489 do CPC/15.

É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente e por completo os fundamentos da decisão agravada, portanto, não deve ser conhecido, diante de sua manifesta inadmissibilidade (artigos 932, inciso III e, § 1º do artigo 1.021, ambos do CPC/15).

Mostrando-se o recurso manifestamente inadmissível, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC/15, no caso, no montante equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº
206
088151
interposto por
LO
RRANA
DIAS
FERREIRA

em face

da
decisão

que deferiu a liminar recursal

pleiteada no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 10
0
5152-92.2024.8.11.0000

interposto
pela
GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA
,
suspendendo a decisão interlocutória proferida na
Ação Revisional de Contrato com Restituição de Valores Pagos a mais Cumulada com Dano Moral nº 1030373-42.2022.8.11.0002
, ajuizada
pela
ora agrava
nte
, que concedeu tutela provisória para determinar a suspensão do leilão de imóvel, levando em consideração o equilíbrio da relação consumerista
.
Em consequência, f
oi
restabelecido à agravante a consolidação da propriedade do imóvel, bem como as datas dos leilões para os dias

12
/03/2024 e 14/03/2024
.

Em suma,
preliminarmente,
aduz
a agravante

a
nulidade da liminar recursal
ante a ausência de fundamentação
, tecendo adiante
um
histórico dos fatos
,
alegando que se
u direito

se encontra
albergado
n
a Constituição Federal
(
artigo 1º, incisos III e IV
)
,

n
a Lei
de Introdução

às Normas do Direito
Brasileiro
(
artigo 5
º)

e no
Código de Processo Civil (
artigo
489, § 1º, inciso IV
)

Adiante r
eafirma que
em face à carência de fundamentação, mostra-se necessária a anulação do
decisum
combatido, e seja proferida nova decisão, conforme prescreve o artigo 1.021 do CPC/15.

Por fim,
pretende juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada
e,
caso se não entenda pela retratação e/ou reconsideração, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões vieram no
ID nº
211123650
, oportunidade em
arguiu a preliminar de não conhecimento o recurso
de agravo interno por infringência ao artigo 1.021, § 1º
do CPC/15
, bem como no mérito defendeu a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO -PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não procede o inconformismo da parte agravante no que tange à ausência de fundamentação.

Deveras, o
§1º do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a
liminar

recursal concedida
não contém qualquer vício,
inclusive
ao longo de mais de
09 páginas

apreciou a tese suscitada
pelo
agravante
de
forma clara e objetiva
,
enfrentando e justificando
ponto a ponto

os motivos
que ensejaram
o
deferimento
da tutela
recursal
, principalmente

quanto
aos requisitos legais previstos
no artigo 300 do CPC/15.

Outrossim,
muito embora no caso em tela tenha
sido enfrentado toda tese
trazida
à
prestação jurisdicional, certo é
que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

" 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a
pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2018)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de
fundamentação.
-

V O T O

Eminentes pares.

A decisão recorrida em sua fundamentação reconheceu:

a)
que a incorporadora atendeu aos pressupostos instituídos Lei nº 9.914/97, principalmente com relação aos artigos 26 e 27, para consolidação da propriedade em nome do fiduciário, podendo ser levado o imóvel a leilão extrajudicial;
b)
a indiscutível inadimplência da Sr.
Lorrana
Dias, ora agravante;
c)
a constituição em mora e a regularidade da consolidação do imóvel a favor da incorporadora; e
d)
a aplicabilidade da súmula n.380 do STJ e o Tema repetitivo 1.095 do STJ ao caso concreto.

Contudo,
nas razões deduzidas no presente agravo interno
não atacou um único ponto das
teses apreciadas no recurso,
exceto a ausência de
fundamentação.

Em outras palavras, a rigor, não há uma única linha no agravo interno que ataque qualquer dos fundamentos contidos na decisão que concedeu a tutela recursal
,
em evidente contrariedade à premissa relativa à impugnação específica a que se submete o recurso de agravo interno.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in
verbis
:

"
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
”.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART
e DANIEL
MITIDIERO
:

"
Impugnação específica
.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas
(art.1.021, § 1º, CPC). Especificamente quando voltado a
atacar decisões
monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.
932,III
a V, CPC), a
admissibilidade do
agravo interno está igualmente condicionada
à demonstração
da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1
º,II
, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve
ser conhecido
pelo órgão colegiado
".
(Novo Código de
Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2ª Edição, p. 1080/1081)

Grifei
.

No mesmo sentido os ensinamentos de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA
em
nota III
ao
art. 1.021 do CPC/15
:

"
III. Aspectos procedimentais.
Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno.
Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente
".
(NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3ª edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412)
(
g.n
.).

No caso em comento, a
decisão
recorrida
encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou
sequer um único ponto
da decisão
capaz de ensejar a
sua
reforma
.

A
impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é
pressuposto
de qualquer recurso,
sob pena de não conhecimento,
nos termos do
art.
932
,
III
, do
CPC de 2015

c/c

§ 1º do artigo
1.021 do CPC/15
, exige que, na petição de
agravo

interno
, a parte agravante refute especificamente os fundamentos da decisão unipessoal agravada
,
o que não ocorreu no presente caso
.

Art. 932.Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é totalmente inadmissível,
do que resulta

na
aplicação
a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Inclusive,
sobre o tema, recentíssimo do
STF
:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
( CPC
, art. 1.021, § 1º, c/c art. 932, III). Precedentes. 2. Sendo reconhecida, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do recurso, mostra-se cabível a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa." (
STF - AO: 2578 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)

Desta forma, deve a parte agravante ser condenada a pagar à parte agravada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

Por fim, fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (
art. 1.021, § 5º, do CPC/15
).

Ante o exposto,
não conheço

d
o presente agravo interno, e em razão da manifesta inadmissibilidade, caso a decisão seja
unânime,
condeno
a parte agravante na
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1021 do CPC/15, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (a
rt. 1.021, § 5º, do CPC/15
).

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024